Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726343-85.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALEXANDRE ARAÚJO DE LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358578 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42748203, observa-se que o embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 14:41:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora